Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal do Ministério Público para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da suposta reconciliação com a vítima e à valoração de provas que indicariam ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou vício que justifique a oposição dos embargos de declaração, especialmente no que tange à análise da reconciliação do casal e à valoração das provas indicadas pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento ou a tentativa de revaloração das provas não configura omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.
A alegada reconciliação entre o réu e a vítima, ainda que confirmada por esta e por testemunhas, não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, pois se trata de delito que protege a Administração da Justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima para o descumprimento das medidas protetivas.
O acórdão impugnado analisou de forma exauriente as provas e fundamentos apresentados na apelação, aplicando o princípio da persuasão racional para atribuir peso probatório ao depoimento da vítima, o que afasta qualquer alegação de omissão ou ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do conjunto probatório nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se mesmo com o consentimento da vítima, pois tutela a efetividade das decisões judiciais e a Administração da Justiça.
A ausência de menção expressa a cada argumento defensivo não configura omissão quando a fundamentação do acórdão revela que a matéria foi apreciada sob a ótica da convicção judicial formada com base no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; LCP, art. 21.